Tribunal: TJSP
Processo: 1000229-03.2023.8.26.0368
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário e o inadmitiu quanto às demais questões e decisão que inadmitiu o recurso especial.
A decisão que nega seguimento a recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no artigo 1.030, § 2o, do CPC. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário e o inadmitiu quanto às demais questões e decisão que inadmitiu o recurso especial.
A decisão que nega seguimento a recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no artigo 1.030, § 2o, do CPC. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE – TEMA 339/STF.
A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Não conhecimento Enunciado no 77/CJF – Precedentes do STF.
Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
Não se conhece do agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
Manutenção do decidido quanto ao mérito. Não conhecimento do recurso quanto às demais questões.